Tribunal: TJDFT
Processo: 0700885-10.2024.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZATÓRIA. RESSARCIMENTO. ANULATÓRIA. DIREITO À SAÚDE. DISTRITO FEDERAL. HOSPITAL PARTICULAR. MAL SÚBITO. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. INEXISTÊNCIA. ESTADO DE PERIGO. NÃO COMPROVAÇÃO. INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA PELO PARTICULAR. RESSARCIMENTO ESTATAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que objetivem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (CF, art. 196).
2. Constitui dever do Distrito Federal o fornecimento dos tratamentos de saúde de que necessitam seus administrados, inclusive a internação em leitos de Unidade de Terapia Intensiva - UTI.
3. Ausente demonstração de que o hospital se aproveitou da situação de urgência/emergência para obter vantagem exagerada e de que a obrigação assumida pelo contratante é excessivamente onerosa, não há que se falar em nulidade do negócio jurídico por vício de consentimento (estado de perigo).
4. A teoria do risco integral não foi adotada pela Constituição Federal para a imputação de responsabilidade civil ao Estado. A responsabilidade civil do ente público, no contexto constitucional vigente, é regida pela “teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto para as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral.” Precedente do STF.
5. Embora o Estado tenha o dever de garantir o direito à saúde, não pode atuar como um segurador universal de toda e qualquer despesa relacionada a tratamento de saúde.
6. Ausente prova de que houve a efetiva e prévia recusa de atendimento na rede pública hospitalar, o Distrito Federal não é obrigado a custear as despesas decorrentes de internação em hospital particular de livre escolha do enfermo ou de sua família. Precedentes.
7. Não obstante a situação de urgência/emergência, no uso de sua vontade e de sua plena capacidade civil, o apelante optou por permanecer internado no hospital privado, razão pela qual não pode impor ao Estado os custos dessa livre escolha, sob o risco de desequilíbrio nas contas públicas.
8. Recurso conhecido e não provido.